Tribunal: STF
Processo: HC 237148
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 826.476/MG.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, ante o cometimento do crime previsto no art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva).



    3. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 5). Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, tendo o ministro relator concedido ordem de ofício, para redimensionar a sanção para 3 anos de reclusão (e-doc. 9). Embargos de declaração foram rejeitados. Na sequência, sobreveio o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante diz violada a cadeia de custódia da prova em relação a prints e fotos de conversas obtidas do aparelho telefônico da vítima. Aduz inviável confirmar a veracidade e integridade desses elementos, os quais pontua terem respaldado a condenação. Sustenta a desproporcionalidade e ausência de fundamentação idônea para o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena.



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade das provas e, por conseguinte, da condenação. Sucessivamente, busca o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no julgamento da apelação da defesa, ao deixar de acolher alegação de nulidade da colheita de provas (prints de mensagens trocadas via whatsapp), ressaltou estar a condenação lastreada em elementos independentes, sobretudo em comprovante de transferência bancária. Confira-se o trecho a seguir:



    “PRELIMINAR DE ILICITUDE DOS PRINTS EXTRAÍDOS DO TELEFONE CELULAR DA VÍTIMA 



    Alegou a defesa a ilicitude dos prints de conversas do aplicativo WhatsApp do telefone celular da vítima, o Sr. André Luiz Miranda, sob o argumento de que a extração do referido material foi realizada sem a observância dos protocolos processuais, com quebra da cadeia de custódia da prova e, ainda, por não ter sido realizado o exame pericial a fim de comprovar a autenticidade das mensagens e informações que serviram de prova da materialidade delitiva. 



    Todavia, razão não assiste a defesa. 



    Na hipótese, infere-se da Memória 212.199/2019, que subsidiou a Sindicância Administrativo-Disciplinar Reservada de Portaria n. 107.123/2019- 32º BPM, que a guarnição policial do Tenente Peixoto, responsável pela recuperação do automóvel da vítima, esteve em seu estabelecimento comercial com a finalidade de mostrar a foto do indivíduo que fora preso quando da recuperação do veículo (REDS 2019 011089903001) para reconhecimento do suposto roubo do veículo. Nessa ocasião, o filho da vítima, Gustavo Ribeiro Miranda, disse ao oficial que o dinheiro pago pelo seu pai ao policial Rafael, a título de gratificação pela recuperação, poderia ser dividido entre eles. A partir dessa informação, foram desencadeadas diversas diligências pela equipe de inteligência da Corporação, entre elas, um novo contato com a vítima. Foi nessa oportunidade que as tratativas havidas entre André Luiz Miranda e o Cb PM Rafael Ferreira Esmeraldo, através do aplicativo WhatsApp, foram espontaneamente apresentadas por aquele à equipe policial.



    Assim, o acesso ao conteúdo das referidas mensagens não configura desrespeito a qualquer direito ou garantia fundamental, previstos no art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ademais, conforme relatado alhures, verifica-se que a própria defesa do acusado desistiu da perícia no telefone celular de André Luiz Miranda, que fora deferida pelo juízo, conforme se observa nos eventos 78 e 120, ATA5. 



    Por fim, como bem salientou a e. Procuradora de Justiça, constata-se que a referida prova (prints das mensagens pelo aplicativo Whatsapp) sequer foi mencionada na sentença condenatória, tendo sido a decisão baseada em outros elementos de prova para confirmar a autoria e materialidade delitiva, sobretudo no comprovante da transferência bancária efetuada pela vítima, André Luiz Miranda, em favor de Vânia Ferreira da Silva, esposa do apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e também na farta prova testemunhal produzida em juízo. (...).” (e-doc. 5, p. 9-11; grifos nossos).



    7. O STJ manteve a ótica adotada, com relação à higidez das demais provas, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA TAMBÉM EM OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENABASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MEIOS EMPREGADOS E DO MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com as instâncias ordinárias, não se verificou no caso a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. Nota-se, ainda, que a própria defesa desistiu da realização da perícia no celular da vítima, diligência que, inclusive, havia sido deferida pelo Magistrado. 



    2. Consoante consignado no acórdão impugnado, as capturas de tela, as quais não foram sequer mencionadas na sentença, não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação do agravante, tendo sido valorado o comprovante de depósito feito na conta corrente da esposa do acusado, além das palavras da vítima e das testemunhas. Ainda, se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita. 



    3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 



    4. Acerca dos meios empregados e do modo de execução do crime, as instâncias ordinárias destacaram que o agravante utilizou um estratagema ao afirmar que teria encontrado o veículo objeto de roubo da vítima e se dirigido à empresa da vítima, apresentando-se como o policial militar responsável pela localização do seu veiculo, solicitando recompensa pelo trabalho realizado. Tais circunstâncias são concretas e denotam gravidade superior à inerente ao tipo penal militar em questão, de modo que se mostram aptas como fundamentos para a elevação da reprimenda. Outrossim, inviável na estreita via do mandamus a alteração das premissas fáticas que basearam o entendimento das instâncias ordinárias, tendo em vista a impossibilidade de revisão fático-probatória dos autos. 



    5. Agravo regimental desprovido." (e-doc. 13; grifos adicionados).



    8. Conforme exposto, as instâncias ordinárias entenderam hígidas as provas pelas quais demonstradas a materialidade e autoria do crime atribuído ao paciente, considerados depoimentos da vítima e testemunhas e comprovante de transferência bancária para conta pertencente à companheira do paciente. Estando a condenação baseada em provas independentes daquelas que se buscam declarar a nulidade, inexiste ilegalidade a ser reparada. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 228.112-AgR/PR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/11/2023, p. 22/11/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime do art. 233 do Código Penal Militar (atentado violento ao pudor). Alegado vício no procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP e art. 368 do CPPM). Supressão de instância. Tema não debatido nas instâncias ordinárias. Nulidade da sentença condenatória não verificada. Condenação amparada em provas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição do recorrente. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.”



    (RHC n° 213.362-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 27/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de reconhecimento de nulidade. Condenação fundada em demais provas independentes. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 206.533-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 26/05/2022; grifos acrescidos).



    9. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    10. No tocante à dosimetria da pena, o ministro relator no STJ, ao conceder a ordem de ofício, afastou a valoração negativa das circunstâncias relativas à gravidade do crime, à extensão do dano e aos motivos determinantes e manteve como negativos os (i) meios empregados, (ii) o modo de execução, (iii) a insensibilidade e a (iv) ausência de arrependimento. Confira-se:



    “Prosseguindo-se, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão proferido no julgamento do apelo: 



    "Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: 



    a) Da gravidade do crime: a conduta é grave, tanto para a Administração quanto para a disciplina militar, na medida em que recebeu propina em razão da função, além de macular a imagem da PMMG, sendo essa circunstância desfavorável;



    b) Em relação à personalidade do réu: não há nos autos nada que o desabone, considero favorável; 



    c) A extensão do dano: examinando os autos, verificamos que o delito constitui uma grave violação do dever funcional do réu, causando prejuízo à Administração Militar, sendo-lhe desfavorável; 



    d) Dos meios empregados: utilizou-se do cargo público de policial militar para auferir vantagem indevida, valendo-se de uma estratagema de que teria encontrado o veículo objeto de roubo de André Luiz Miranda, tudo visando recebimento de propina assim, sendo-lhe desfavorável; 



    e) Modo de execução: este lhe é desfavorável, se dirigiu à empresa da vítima, André Luiz Miranda, apresentando-se como o policial militar responsável pela localização do seu veiculo, solicitando recompensa pelo 'trabalho' realizado;



    f) Os motivos determinantes do crime: ganância em receber vantagem extra, além do seu pagamento ordinário advindo do erário, sendo-lhe desfavorável; 



    g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base, sendo-lhe favorável; 



    h) O lugar do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base, sendo-lhe favorável; 



    i) Antecedentes do réu: não há condenação anterior pelo mesmo crime, esse item, então, lhe é favorável; 



    j) Insensibilidade do crime: a fim de se eximir da responsabilidade dos atos praticados, procurou dissimular o pagamento de propina por doação para tratamento de câncer da sua esposa, sendo esta dependente do IPMS, havendo nos autos ação civil pública para garantir o tratamento, portanto, desfavorável; 



    k) Arrependimento após o crime: não acredito no arrependimento do acusado, tendo em vista que o tempo todo, tanto em fase de inquérito quanto na fase judicial nega veementemente os fatos, não assumindo se erro, portanto, desfavorável; Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixamos a pena em 04 (quatro) anos de reclusão." (e-STJ, fls. 31-32) 



    "Da mesma forma, verifica-se que o pedido de reforma e aplicação da pena-base no mínimo legal não encontra respaldo nos autos, tampouco no entendimento jurisprudencial, como bem asseverou a douta Procuradora de Justiça. 



    Observa-se que o juiz a quo, em decisão fundamentada, fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos, em consideração a seis circunstâncias desfavoráveis ao apelante quando da análise do art. 69 do CPM e, também, proporcionalmente ao mínimo e máximo da pena estabelecido para o tipo penal em tela." (e-STJ, fl. 50) 



    Conforme se observa, a pena-base do paciente foi exasperada em 2 anos pela análise desfavorável de sete circunstâncias judiciais, nos termos do art. 69 do Código Penal Militar. 



    Acerca da gravidade do crime, da extensão do dano e dos motivos determinantes do crime, observa-se que os fundamentos utilizados não desbordam dos elementos próprios do tipo de corrupção passiva praticado por militar. 



    Todavia, com relação aos meios empregados e ao modo de execução as instâncias ordinárias destacaram que o paciente valeu-se de uma estratagema de que teria encontrado o veículo objeto de roubo da vítima, bem como que se dirigiu à empresa da vítima, apresentando-se como o policial militar responsável pela localização do seu veiculo, solicitando recompensa pelo trabalho realizado. Tais circunstâncias são concretas e denotam gravidade superior à inerente ao tipo penal militar em questão, de modo que se mostram aptas como fundamentos para a elevação da reprimenda. 



    Por fim, como bem pontuado no parecer do Ministério Público Federal, "Quanto à insensibilidade e à ausência de arrependimento, à míngua de fundamentação flagrantemente ilegal, não é possível afastar a conclusão dos juízos ordinários, que perpassa por análise subjetiva do conteúdo fático-probatório, o que inviabiliza o reexame na via mandamental." (e-STJ, fl. 381). 



    Passo, então, ao redimensionamento da pena do paciente pelo crime do art. 308 do Código Penal Militar. 



    Na primeira fase, afastada a análise desfavorável da gravidade do crime, da extensão do dano e dos motivos determinantes e mantidas como negativos os meios empregados, o modo de execução, a insensibilidade e a ausência de arrependimento, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão, quanto que se torna definitivo, ante a inexistência de outra causa modificadora. 



    Mantém-se o regime inicial aberto. 



    Em vista do quanto final de pena aplicada, inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante vedação do art. 84 do Código de Penal Militar. 



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena ao patamar de 3 anos de reclusão.” (e-doc. 9, p. 3-4; grifos nossos).



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. Conforme o disposto no art. 69 do Código Penal Militar, na fixação da pena-base, deve-se levar em consideração “a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime”.



    14. O Superior Tribunal de Justiça, expressamente, salientou os motivos pelos quais entendeu devida a valoração negativa dos vetores judiciais relativos aos meios empregados e ao modo de execução do crime, os quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal de corrupção passiva militar, pois levado em conta os contornos do crime — o paciente, valendo-se de ardil, disse ter sido encontrado o veículo da vítima, dirigiu-se à empresa desta e, apresentando-se como o policial militar responsável pela localização do seu veículo, solicitou contraprestação pelo trabalho realizado.



    15. Do mesmo modo, o Tribunal da cidadania assentou ausente ilegalidade na valoração negativa da circunstâncias atinentes à insensibilidade e ausência de arrependimento, uma vez consignado, pelas instâncias ordinárias, que o paciente teria negado veementemente os fatos durante toda a persecução penal, tentando dissimular a origem da propina como doação para tratamento de câncer da esposa. 



    16. Assim, no caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que a definição da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo está lastreada em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 C/C 70, II, “L” DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VALORAÇÃO NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. Pena-base adequadamente fixada com arrimo nas circunstâncias previstas no art. 69 do Código Penal Militar, porque considerada desfavorável a circunstância judicial atinente à culpabilidade do agravante, ante o grau de intimidade entre ele – policial militar –, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, e os investigados pela prática do crime de tráfico de drogas na localidade. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 147.662-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 15/12/2017; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR APÓS O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO (ART. 251 DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. JULGAMENTO DE CIVIL PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. É da competência da Justiça Militar processar e julgar civil acusado da prática do crime de estelionato cometido mediante saque de pensão de beneficiário falecido. Precedentes. 2. No caso, a fixação da pena-base, com respaldo no art. 69 do Código Penal Militar, foi elevada em decorrência da intensidade do dolo, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de acentuada gravidade, além da extensão do dano dela advindo. Indicou-se, para tanto, o prolongado lapso em que o paciente teria sacado o benefício previdenciário de titularidade de sua genitora, mediante declaração falsa de que a beneficiária continuava viva, mesmo após quase 3 anos do seu falecimento, período no qual usufruiu do recebimento do benefício, por intermédio de mais de 400 movimentações financeiras realizadas. 3. Elementos dos autos indicam que a autoria delitiva já estava identificada quando o paciente admitiu sua culpa, sendo inviável em sede habeas corpus proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para informar a prática da infração penal “ignorada ou imputada a outrem” (CPM, art. 72, III, “d”) e assim ajudar no seu pronto esclarecimento. 4. Ordem denegada.”



    (HC n° 136.536/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 29/11/2016, p. 13/12/2016; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGOS 251, § 3º, E 240, §§ 1º E 2º, COMBINADO COM O ARTIGO 253, DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Existência de vetoriais negativas do art. 69 do Código Penal Militar autorizadoras da elevação da pena acima do mínimo legal. 3. Irreprochável a fixação da majorante prevista no § 3º do art. 251 do CPM - “a pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar” - em patamar razoável e proporcional com as peculiaridades do caso concreto. 4. Aplicação da minorante do art. 240, §§ 1º e 2º, c/c art. 253 do Código Penal Militar sem observância das balizas legais. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, para que o Superior Tribunal Militar proceda a nova dosimetria da pena com a aplicação da minorante prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, c/c art. 253 do Código Penal Militar, mediante fundamentação idônea do redutor fixado.”



    (HC nº 122.170/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 21/10/2014; grifos acrescidos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator